Tribunal: TJSP
Processo: 1008758-14.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
res ns. 51/85, 1.062/08 e 144/14, afastando-se o disposto no art. 1o, da Lei Federal n. 10.887/04 – Cabimento - Observância ao disposto no art. 6o, da EC n. 41/03 - Recepção da Lei Complementar n. 51/85 pela atual CF – Obediência à tese fixada no IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema n. 21) - Apelada que ingressou no serviço público antes da EC. ns. 41/03 – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1008758-14.2019.8.26.0477; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Previdenciário – Carcereira da Polícia Civil aposentada, com sensível redução em seus proventos, em razão de ilegal aplicação da Lei n. 10.887/07 - Pretensão de retificação do ato de sua aposentadoria, para que esta se dê com paridade e integralidade de proventos, com base no que dispõe o art. 40, § 4o, da CF e Leis Complementares ns. 51/85, 1.062/08 e 144/14, afastando-se o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Previdenciário – Carcereira da Polícia Civil aposentada, com sensível redução em seus proventos, em razão de ilegal aplicação da Lei n. 10.887/07 - Pretensão de retificação do ato de sua aposentadoria, para que esta se dê com paridade e integralidade de proventos, com base no que dispõe o art. 40, § 4o, da CF e Leis Complementares ns. 51/85, 1.062/08 e 144/14, afastando-se o disposto no art. 1o, da Lei Federal n. 10.887/04 – Cabimento - Observância ao disposto no art. 6o, da EC n. 41/03 - Recepção da Lei Complementar n. 51/85 pela atual CF – Obediência à tese fixada no IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema n. 21) - Apelada que ingressou no serviço público antes da EC. ns. 41/03 – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613853
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008758-14.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada MARIA OLIMPIA DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008758-14.2019.8.26.0477 -Voto no
2
Apelação: 1008758-14.2019.8.26.0477 JV*
Apelante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Apelada: MARIA OLÍMPIA DE OLIVEIRA
Comarca: CAPITAL
Juiz: Dr. MARSHAL RODRIGUES GONÇALVES
Voto no: 15.500 Jr*
APELAÇÃO CÍVEL Previdenciário Carcereira da
Polícia Civil aposentada, com sensível redução em seus
proventos, em razão de ilegal aplicação da Lei n.
10.887/07 - Pretensão de retificação do ato de sua
aposentadoria, para que esta se dê com paridade e
integralidade de proventos, com base no que dispõe o art.
40, § 4o, da CF e Leis Complementares ns. 51/85, 1.062/08
e 144/14, afastando-se o disposto no art. 1o, da Lei Federal
n. 10.887/04 Cabimento - Observância ao disposto no
art. 6o, da EC n. 41/03 - Recepção da Lei Complementar
n. 51/85 pela atual CF Obediência à tese fixada no
IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema n. 21) -
Apelada que ingressou no serviço público antes da EC. ns.
41/03 Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 76/82, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer
c.c. condenatória promovida em face da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV, determinando a retificação do ato de aposentadoria da autora, para
esta se dê com proventos integrais e paridade remuneratória, com base no que
dispõe o art. 40, § 4o, da CF e Leis Complementares ns. 51/85, 1.062/08 e
144/14, afastando-se as disposições contidas na Lei Federal n. 10.887/04,
editada com base na Emenda Constitucional n. 41/2003, condenando a
vencida ao pagamento das verbas de sucumbência, fixando os honorários
advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008758-14.2019.8.26.0477 -Voto no
3
condenação.

Apelou a vencida (fls. 87/104), pedindo, preliminarmente,
a suspensão do processo para fins de se aguardar o julgamento do IRDR n.
0007951-21.2018.8.26.0000, e, no mais, sustentou que a apelada pretende a
sua aposentação após a promulgação das Emendas Constitucionais ns. 20/98,
41/03 e 47/05, onde passaram ser exigidos os requisitos cumulativos de
tempo de serviço, idade e tempo de contribuição e, ademais, não há que se
falar em paridade e integralidade remuneratória após a promulgação da Lei
Federal n. 10.887/04.

Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que julgou procedente a ação, pretendendo a retificação do ato de
aposentadoria da autora, para esta se dê com proventos integrais e paridade
remuneratória.

O pedido de suspensão do feito está prejudicado, visto
que o referido IRDR (Tema n. 21/TJ) já foi julgado.

No mais, o recurso não comporta provimento.

Primeiramente, observo que não se sustenta a alegação de
que a apelada não preencheu os requisitos para a aposentadoria antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008758-14.2019.8.26.0477 -Voto no
4
promulgação da Emenda Constitucional, eis que a Constituição nada
asseverou sobre tal necessidade.

Isto porque o art. 6 o, do EC n. 41/03, ressalvou o direito à
integralidade dos proventos àqueles que tivessem ingressado no serviço
público até a data da publicação da referida emenda, como se vê, in verbis:
“Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas
normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas
regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no
serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá
aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se
der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as
reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do art.
40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente,
as seguintes condições:”
Desse modo, a Constituição Federal exige como condição
primária para se aposentar com proventos integrais, apenas, que o servidor
tenha ingressado no serviço público antes da promulgação da EC n. 41/03, e
não que tenha adquirido os requisitos legais para aposentação até a
publicação da referida Emenda Constitucional.
Nestes termos, conforme se apura da inicial, a apelada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008758-14.2019.8.26.0477 -Voto no
5
ingressou no serviço público antes da entrada em vigor da Emenda
Constitucional n. 41/03, pretendendo a retificação de sua aposentação pelas
regras da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4o, inciso II, da
Constituição Federal, visto que sofreram reduções impostas pela Emenda
Constitucional n. 41/2003, a qual foi regulamentada, no âmbito federal, pela
Lei n. 10.887/04.

Como a Lei Federal que versa sobre normas gerais
suspende a eficácia da Lei Estadual, nos termos do art. 24, § 2o, da
Constituição Federal, entende pela aplicação imediata daquela lei ao caso.

Todavia, a questão não pode ser analisada dessa forma.
No caso, a Lei Complementar Federal n. 51/85 já definia
regra especial de aposentadoria do policial civil, estabelecendo que este
poderá aposentar-se voluntariamente, com trinta (30) anos de serviço, desde
que conte com pelo menos vinte (20) anos de atividade estritamente policial.

Em virtude deste regramento, surgiu uma grande celeuma
na jurisprudência a respeito da aplicabilidade ou não da referida lei, e se esta
teria sido recepcionada pela nova Constituição Federal de 1988.

Após diversos julgamentos, ora favoráveis, ora contrários,
finalmente a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal firmou-se
no sentido de entender que esta foi recepcionada pela nova Carta Magna, o
que se pode verificar da ADIN 3817/DF e do Mandado de Injunção n. 806,
Rel. Min. Gilmar Mendes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008758-14.2019.8.26.0477 -Voto no
6

É evidente que a atividade policial é uma atividade
diferenciada, de alto risco e estressante e, por isso mesmo, exige regras
também diferentes para fins de sua regulamentação e de inativação de seus
membros.
Daí
encontrarem-se
enquadradas
nas
regras
de
aposentadoria especial estabelecida pelo art. 40, § 4o, da Constituição Federal,
que dispõe in verbis:
“Art. 40 - (...)
(...)
§ 4o - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados
para concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de
que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores:
I Portadores de deficiência;
II Que exerçam atividades de risco;
III Cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física.” (grifei)
No mesmo sentido é a redação do art. 126, § 4o, da
Constituição Estadual, que reproduz o texto constitucional federal.
É certo que ambos os artigos remetem à necessidade de
Lei Complementar para o fim de regulamentação da aposentadoria especial, a
qual deve definir qual seria o tempo de serviço necessário para fins desse tipo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008758-14.2019.8.26.0477 -Voto no
7
de aposentadoria.
Porém, tais leis complementares já existem e foram
recepcionadas pelo novo sistema constitucional, como visto supra, bastando
definir quais delas seria aplicável, inclusive, com a recente edição da lei
Complementar n. 144/14, que regulamentou a situação do gênero feminino na
Lei Complementar n. 51/85, primando pelo princípio da isonomia.
VICENTE RÁO, ao ensinar sobre a hierarquia das leis,
esclarece com maestria sobre os princípios da legalidade e da
constitucionalidade, da seguinte forma:
"O princípio da constitucionalidade exige a conformidade de todas
as normas e atos inferiores, leis, decretos, regulamentos, atos
administrativos e atos judiciais, às disposições substanciais ou
formais da Constituição; o princípio da legalidade reclama a
subordinação dos atos executivos e judiciais às leis e, também, a
subordinação, nos termos acima indicados, das leis estaduais às
federais e das municipais a umas e outras." (in "O Direito e a Vida
dos Direitos" - Vol. I - Tomo II, Ed. Resenha Universitária, 2a
edição, 1976, p. 263).
Assim, as leis obedecem a regra de hierarquia, ou seja, a
lei municipal submete-se à lei estadual e à federal, e a estadual à federal.
Portanto, no caso, tendo sido recepcionada, pelo novo
ordenamento constitucional, a Lei Complementar Federal n. 51/85 (alterada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008758-14.2019.8.26.0477 -Voto no
8
pela Lei Complementar n. 144/14), cujo regramento, para fins de
aposentadoria voluntária do policial civil é mais benéfico e em conformidade
com o que estabelece o art. 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal, e,
encontrando-se esta em dissonância com o disposto na Lei Federal n.
10.887/04, aplicável somente aquela primeira, e não esta última, aos
integrantes da carreira de policial civil.
Isto porque, diante do princípio da hierarquia das leis,
deve a lei complementar estadual adequar-se às regras da lei federal, de
mesma hierarquia, que rege a mesma matéria, sem criar encargos e situações
que não se encontram naquela prevista.
E nem há que não faria jus ao benefício por ter se
aposentado após a vigência da EC n. 41/03.
Isto porque, verifica-se que no presente caso estão sendo
atendidos os requisitos constantes da Lei Complementar n. 51/85, alterada
pela Lei Complementar n. 144/14 (art. 1o, inc. II, alínea “a”), além de
também ter sido observado o disposto na Lei Complementar n. 1.062/08, em
seus arts. 2o e 3o, no sentido da não exigência do requisito da idade para os
servidores que ingressaram no serviço público antes do advento da EC
41/2003, que assim estabelecem:
“Art. 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão
aposentados
voluntariamente,
desde
que
atendidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos: I - cinquenta e cinco
anos de idade, se homem, e cinquenta anos de idade, se mulher; II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008758-14.2019.8.26.0477 -Voto no
9
- trinta anos de contribuição previdenciária; III - vinte anos de
efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.
Art. 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira policial civil
antes da vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de
dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade,
sujeitando-se apenas à comprovação do tempo de contribuição
previdenciária e do efetivo exercício em atividade estritamente
policial, previstos nos incisos II e III do artigo 2o desta lei
complementar.” (g.m.)
Daí porque, tendo ingressado na polícia antes da vigência
da EC n. 41/03, preenche os requisitos legais para fins de aposentadoria
especial, com proventos integrais, tanto pela regra da Lei Complementar
Estadual n. 1.062/08, quanto pela regra das Leis Complementares ns. 51/85 e
144/14, sendo admissível a retificação de suas aposentadorias, para que estas
se deem com proventos integrais e observada a paridade com o pessoal da
ativa, não podendo ser aplicada a regra do art. 1o, da Lei Federal n. 10.887/04.
Finalmente, observo que a questão já restou decidida por
esta Egrégia Corte, por meio do julgamento do IRDR n.
0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema n. 21), sendo fixada a seguinte tese:
“...Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data
da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento
dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à
aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008758-14.2019.8.26.0477 -Voto no
10
der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada
a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do
parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda
Constitucional...”
Esta Egrégia Sexta Câmara já decidia dessa forma, como
se vê:
“Apelação cível - Ação ordinária - Escrivão Policial Civil (Classe
Especial) buscando a retificação de sua aposentadoria no Diário
Oficial e o recálculo de seus proventos Proventos integrais com
as regras da paridade, a partir da data de sua aposentadoria -
Sentença de procedência - Recurso da SPPREV e reexame
necessário suscitado - Desprovimento de rigor - Aposentadoria
especial Atividade policial - A norma do art. 1o, inc. I, da LC no
51/85 foi recepcionada pela Constituição Federal, permitindo ao
servidor público, que exerceu cargo de natureza policial, e que
preenche os requisitos exigidos pela lei, o direito à aposentadoria
especial - Servidor que ingressou no serviço público antes do
advento da EC 41/2003 Consenso havido no Supremo Tribunal
Federal espelhado no RE no 567.110/AC - Preenchimento também
dos requisitos dos arts. 2o e 3o da Lei Complementar Estadual no
1062/2008 - R. Sentença mantida - Recursos desprovidos.”
(Apelação n. 0058210-65.2012, Rel. Des. SIDNEY ROMANO
DOS REIS, j. 13.10.2014)
Assim, procede o pedido inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008758-14.2019.8.26.0477 -Voto no
11
Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, majora-se a verba
honorária ao percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da
condenação.
Daí porque o julgado merece subsistir.
Ressalta-se, finalmente, que o presente acórdão enfocou
as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
do decisum, considerando prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora